Tribunal: TJDFT
Processo: 0703451-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTO EM PODER DA PARTE EX-ADVERSA. APARELHO QUE ALEGADAMENTE NÃO É OBJETO DO NEGÓCIO JURÍDICO SOB CONTROVÉRSIA. ALEGAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. QUESTÃO QUE NECESSITA SER MELHOR ELUCIDADA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O agravo de instrumento é recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória, nem é o ambiente processual para que isso aconteça.
2. Tratando-se de questão que demanda dilação probatória, sob o crivo do contraditório, mostra-se temerário o deferimento de devolução do equipamento sobre o qual recai controvérsia entre as partes, em antecipação dos efeitos da tutela (art. 300 do CPC), apenas com base nas alegações trazidas aos autos pela parte agravante. 2.1. Hipótese na qual se mostra necessária a melhor elucidação do ponto controvertido na instância de origem.
3. Recursos conhecidos. Agravo de instrumento conhecido e não provido; agravo interno julgado prejudicado.